Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Diante do não atendimento do despacho de ID 23567978, intime-se novamente a autora para que indique os dados bancários da conta para transferência de valores remanescentes da caução efetuada (ID 10216942), sob pena de persistirem sob custódia judicial (prazo: 5 dias). Publique-se. Intime-se. Após, retorne os autos conclusos. Brasília – DF, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator